Tribunal: TJDFT
Processo: 0004510-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Autos n°: 0004510-91.2017.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Alvorada Empreendimentos e Participações S/A Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A Brookfield Incorporações S/A MB Engenharia SPE 040 S/A Embargada: Jamile Katia Perpetuo Ferreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15909290) interpostos pelas sociedades anônimas Alvorada Empreendimentos e Participações S/A, Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A, Brookfield Incorporações S/A e MB Engenharia SPE 040 S/A contra o acórdão (Id. 15581365) por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pelas ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator